Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ. COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CONDUTOR. TESTEMUNHAS. LAUDO IML. AGRAVAMENTO DO RISCO. DIREÇÃO PERIGOSA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DEVER DE COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida. 3.1. Cabia à seguradora comprovar a embriaguez ao volante do condutor, o que restou devidamente demonstrado; noutro giro, cabia ao segurado comprovar que, apesar da alcoolemia, o sinistro teria ocorrido por qualquer outro motivo, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e desprovido.